Tribunal: TJMT
Processo: 1083753-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083753-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO PALUDO - CPF: 022.615.691-57 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE PRODUTO. CELULAR. BEM ESSENCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização, em razão da
alegada
recusa da seguradora em autorizar o reparo de celular em assistência técnica local, sob a falsa alegação de inexistência de estabelecimento credenciado na cidade do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da seguradora, ao prestar informação falsa e criar obstáculos ao reparo local de bem essencial, configura falha na prestação do serviço; e (
ii
) verificar se, apesar da falha, há dano material e moral indenizável, considerando que o consumidor realizou o conserto por valor inferior à franquia do seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de informação falsa pela seguradora, ao negar a existência de assistência técnica local e impor ao consumidor o envio do produto para outro estado, configura falha no dever de informação e violação da boa-fé objetiva, especialmente por se tratar de produto essencial.

4. Não há dano material a ser restituído quando o valor pago pelo consumidor para o reparo do bem é inferior ao valor da franquia que seria devida caso o seguro fosse acionado, resultando em vantagem econômica para o consumidor.

5. A ausência de prejuízo financeiro e a rápida solução do problema pelo próprio consumidor, que não ficou privado do uso do bem por tempo significativo, afastam a configuração de dano moral indenizável, inclusive na modalidade de desvio produtivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A prestação de informação falsa pela seguradora, ao negar a existência de assistência técnica local e criar obstáculos ao reparo de produto essencial, configura falha na prestação do serviço, por violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. 2. A configuração da falha na prestação do serviço, por si só, não gera o dever de indenizar quando não comprovado dano material ou moral, notadamente se o consumidor, ao solucionar o problema por meios próprios, obtém vantagem econômica e não sofre abalo extrapatrimonial significativo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, III, e 18, § 3o; Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2o e 3o; Código Civil, art. 402; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11/12/2013; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024; TJMT, Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 21/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1083753-75.2025.8.11.0001

Origem
: 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: TIAGO PALUDO

Recorrido
: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TIAGO PALUDO ajuizou reclamação em face da SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. Noticiou que: a) em 06/12/2024, adquiriu um celular Samsung Galaxy Z Fold6 e contratou o seguro "Samsung
Care
+" para quebra acidental, com a promessa de que haveria assistência técnica na sua cidade (Cuiabá-MT); b) em outubro de 2025, a tela do aparelho quebrou acidentalmente e, ao acionar o seguro, a recorrida informou falsamente que não existia assistência em um raio de 50km, orientando o envio do aparelho para Minas Gerais, com prazo de reparo superior a 30 dias e sem fornecimento de celular reserva; c) por considerar o celular um bem essencial e diante da informação inverídica, comunicou à recorrida que realizaria o reparo na assistência local da própria Samsung e buscaria o ressarcimento, o que de fato fez, despendendo o valor de R$ 1.600,00. Requereu a condenação da recorrida ao pagamento de: a) R$ 3.200,00 a título de danos materiais, em dobro; b) R$ 28.760,00 por danos morais; c) R$ 28.760,00 por desvio produtivo.

O juízo singular concluiu que: a) as preliminares de incompetência e carência de ação não merecem acolhimento; b) a reclamada não negou o acionamento da garantia, apenas repassou as informações para envio do produto à assistência técnica designada; c) a justificativa para o envio a outro estado foi a ausência de assistência que atendesse especificamente ao seguro contratado; d) o autor, por razões pessoais, optou por não seguir as instruções e realizar o reparo por conta própria, não havendo que se falar em responsabilidade da fabricante pelos gastos. Ao final, proferiu
sentença
(ID 359950388) julgando improcedentes os pedidos autorais e extinguindo o processo com resolução de mérito.

O
Recurso Inominado
(ID 359950391) foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença carece de fundamentação legal, baseando-se em mera opinião pessoal do juiz leigo e ignorando as provas e a jurisprudência aplicável; b) a recorrida prestou informação falsa, pois ficou comprovado que existe assistência técnica autorizada da Samsung em Cuiabá, onde o reparo foi efetivamente realizado; c) a conduta da recorrida violou o dever de informação, a boa-fé contratual e o direito do consumidor, ao criar um obstáculo indevido para a utilização do seguro; d) o celular é um bem essencial, conforme nota técnica do DPDC e jurisprudência consolidada, tornando irrazoável a exigência de envio para outro estado com longa espera e sem aparelho reserva; e) a falha na prestação do serviço gerou danos materiais, morais e o desvio de seu tempo produtivo. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por dano material em dobro, dano moral e pelo desvio produtivo do consumidor.

As
contrarrazões
(ID 359950850) foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos; b) a parte recorrente não faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois a aquisição de um produto de alto valor demonstra capacidade financeira.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Mesmo a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No caso, a parte recorrida, em suas contrarrazões (
ID/PJe2 359950850
), impugnou de forma genérica a concessão do benefício, sem apresentar qualquer prova que desconstituísse a presunção de hipossuficiência.

Por outro lado, o recorrente apresentou documentos (
ID/PJe2 359950397
) que demonstram o comprometimento de sua renda, o que levou o juízo de primeira instância a deferir corretamente a gratuidade da justiça (
ID/PJe2 359950398
).

Portanto, rejeito a impugnação e mantenho os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte recorrente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Falha na prestação do serviço. Dever de informação.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, fornecendo informações claras e adequadas, em respeito à boa-fé objetiva que rege os contratos (art. 6o, III, do CDC).

O aparelho celular é reconhecido como produto essencial,
atraindo
a aplicação do art. 18, § 3o, do CDC, garantindo ao consumidor o direito a soluções imediatas em caso de vício, como a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

No caso em análise, o recorrente adquiriu um aparelho celular e contratou um seguro de garantia estendida. Ao necessitar de reparo coberto pelo seguro, foi informado pela recorrida que não havia assistência técnica autorizada em sua localidade (Cuiabá/MT), sendo orientado a enviar o produto para outro Estado, com prazo de devolução superior a 30 dias.

Entretanto, a informação prestada pela recorrida revelou-se manifestamente falsa, uma vez que o próprio recorrente realizou o conserto em uma assistência técnica autorizada da Samsung na cidade de Cuiabá, conforme demonstra a nota fiscal de serviço (ID/PJe2 359950372, pág. 11).

Assim, ao prestar informação incorreta e criar obstáculos para o acionamento da garantia de um produto essencial, a recorrida violou seu dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva, configurando nítida falha na prestação do serviço.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os danos materiais, sejam emergentes ou lucros cessantes, "
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF).

No caso, o recorrente pleiteia o ressarcimento do valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), que despendeu para o conserto do aparelho celular (ID/PJe2 359950372, pág. 11).

Contudo, a pretensão não merece prosperar. Analisando as condições do seguro contratado, verifica-se que para o acionamento da garantia, seria devido o pagamento de uma franquia no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Ora, se o recorrente tivesse seguido o procedimento indicado pela seguradora, ainda que falho, teria desembolsado um valor superior ao que efetivamente gastou ao optar pelo reparo por conta própria.

Dessa forma, ao invés de prejuízo, o recorrente obteve uma vantagem econômica, não havendo que se falar em dano material a ser indenizado.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço pela recorrida, a situação vivenciada pelo consumidor não foi suficiente para configurar um abalo moral indenizável.

Conforme analisado, a conduta do recorrente em procurar diretamente a assistência local não lhe gerou prejuízo financeiro. Ao contrário, representou uma economia em relação ao que gastaria com a franquia do seguro.

Além disso,
como conseguiu

solucionar o problema de forma célere e
no
local, o recorrente não ficou privado do uso do seu bem essencial por tempo prolongado, o que afasta a alegação de desvio produtivo
apto a
gerar dano extrapatrimonial.

Portanto, embora a conduta da recorrida seja reprovável, os transtornos experimentados pelo consumidor não ultrapassaram os aborrecimentos cotidianos, não havendo ofensa a direito da personalidade que justifique a compensação por dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento, para manter a sentença de improcedência, ainda que por fundamentos diversos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026